Tribunal: TJDFT
Processo: 0739753-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃODE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DA RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias da apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do elemento subjetivo. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem descrito na denúncia, a conduta do réu está prevista no tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.
4. Incorre no crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor (art.311do CP) não só quem pratica a adulteração(caput), mas também quem conduz o veículo (§ 2o, inciso III).
5. Havendo provas irrefutáveis da supressão do número de identificação da motocicleta, por fotografias e pelo laudo pericial, e afastada a hipótese de desconhecimento pelo réu, não há falar em insuficiência de provas para a condenação.
6. Tratando-se de crime de receptação, caso admitida a aquisição da res furtiva, mas negada a ciência da origem ilícita dos bens, inviável o reconhecimento da confissão espontânea. Precedentes do STJ.
7. Recurso conhecido e desprovido.